Tribunal: TJDFT
Processo: 0004063-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo no: 0004063-06 Apelante(s): MARISA LOJAS S.A. Apelado(s): FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela MARISA LOJAS S.A. contra sentença proferida em ação renovatória de locação, proposta em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ANCAR IC. Na inicial, a autora pediu: a) a renovação, igual a do contrato renovando, pelo prazo de 10 anos, com termo inicial fixado para 02 de setembro de 2017, e com termo final para 01 de setembro de 2027, nos termos da proposta formulada em sua peça; b) a manutenção do aluguel no percentual de 3% sobre o valor das vendas brutas como regra de locação; c) quanto ao valor mínimo, sua readequação para R$ 51.000,00, correspondente a aproximadamente 80% da média do aluguel percentual que seria devido nos últimos 12 meses, continuando a ser reajustado através do índice de correção IGI-DI; d) a permanência da fiadora Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda.; e e) que a verba do fundo de promoção definida para esta finalidade apenas gerasse custo sem qualquer benefício efetivo, motivo pelo qual requereu sua isenção. Narrou que em decorrência do contrato firmado pelas partes em 30/08/07 é locatária do espaço comercial no S-07, situado no Shopping Center do Conjunto Nacional Brasília. Afirmou que o contrato foi celebrado pelo prazo determinado de 10 anos, contados a partir de 01/09/07, nos termos da cláusula quinta, tendo como termo final o dia 01/09/17, com valor mínimo de R$ 50.927,27, sendo o valor atualizado de aluguel de R$ 93.862,77. Informou que o contrato de locação destinou-se à instalação de uma de suas lojas (Lojas Marisa) no Shopping Conjunto Nacional, possuindo sua atividade autorizada no espaço locado e cumprindo todos os requisitos previstos no art. 51, I a III, da Lei no 8.245/91. Ressaltou que desde o início do período de locação tem primado pelo cumprimento de todas as suas obrigações, pagando pontualmente o valor dos alugueis, encargos incidentes e demais obrigações estabelecidas em contrato. Desse modo, aduziu que tendo demonstrado o cumprimento dos arts. 51 e 71 da Lei no 8.245/91 e considerando que as partes não se compuseram no que toca aos termos para a renovação da locação, ingressou com a demanda para renovar o contrato firmado. Defendeu a necessidade de adequação do critério do aluguel mínimo para que passe a ser o correspondente a aproximadamente 80% da média da quantia resultante da aplicação de 3% sobre o faturamento bruto mensal dos últimos 12 meses. Com relação ao fundo de promoção sustentou que este custo não pode prevalecer, pois ela é considerada grande anunciante nacional. Foi realizada perícia judicial nos autos, a pedido da parte autora, com o fim de determinar o valor de aluguel mensal do imóvel (ID 14601493). A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 14601527). Foram opostos embargos de declaração pela autora (ID 14601529), os quais foram rejeitados (ID 14601533). Nesta sede recursal a autora pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que sejam obstados os efeitos da sentença até o trânsito em julgado. No mérito, busca a reforma da sentença a fim de que a relação locatícia seja renovada, nos termos por ela propostos, diante: a) do incontroverso preenchimento dos requisitos legais impostos pelos arts. 51 e 71 da Lei no 8.245/91; b) da inegável nulidade da cláusula que limita seu direito de ação e enseja flagrante desequilíbrio contratual, corroborado pela prova pericial técnica produzida nos autos; e c) da ausência de impugnação do apelado com relação à renovação da locação e à fiadora por ela indicada. Ademais, requer a fixação do aluguel mínimo mensal no valor apurado pela perícia técnica (R$ 77.805,00). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do direito à renovação locatícia, ainda que apenas nos termos propostos pelo apelado, com o aluguel mínimo fixado em valor não superior a R$ 117.328,75. Sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão dos efeitos da sentença com base no art. 1.012, 4o, do CPC, uma vez que evidente a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de grave lesão ou de difícil reparação a ser suportado por ela em decorrência de eventual despejo, antes do trânsito em julgado da sentença. Destaca sua impossibilidade de despejo neste momento processual, tendo em vista que preencheu os requisitos legais para a renovação da locação por fatos e fundamentos não impugnados pelo apelado, que, inclusive, concordou expressamente com a renovação. Ressalta que caso seja possibilitado seu despejo, tal fato será irreversível, ocasionando perda definitiva do seu fundo de comércio, atentando contra sua função social, além de obstar a produção de riquezas, impostos e empregos formais atrelados a sua loja. Diz que caso seja despejada de modo irreversível, isso acarretaria na perda de seu ponto comercial, na demissão de funcionários e prejuízos irreparáveis ao seu negócio e ao próprio mercado brasileiro (ID 14601535). Contrarrazões do réu pela cassação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para realização de audiência de instrução e julgamento, com a resposta dos quesitos de esclarecimentos e manifestação do perito sobre o parecer de seu assistente técnico. Subsidiariamente, a reforma da sentença para que renovada a locação, fixando-se o aluguel mínimo conforme a regra contratual (item 9.8 das Normas Gerais Complementares), com a quais a autora concordou, ainda que parcialmente (ID 14601541). É o relatório. Peço dia. Decido. A presente decisão se limita à presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto perante o Juízo da origem. Nos termos do art. 58, V, da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. À luz do art. 1.012, §3o, II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, a recorrente não demonstrou nenhuma das duas situações. Isso porque as meras alegações de possibilidade de perda definitiva do seu fundo de comércio e a necessidade de observância ao princípio da função social da sociedade empresária, não têm aptidão para configurar probabilidade de provimento ao recurso. Quanto ao mais, relativamente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, convém pontuar que as partes concordam com a renovação do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em perigo de dano da sentença proferida, ou qualquer possível despejo, tendo em vista que a discussão central gira em torno do valor a ser fixado a título de aluguel, o qual será analisado quando do julgamento de mérito da demanda. Portanto, a apelante não demonstrou haver risco de dano grave ou de difícil reparação, nem a probabilidade de provimento do recurso; a sentença do juízo a quo , a princípio, é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator